Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-98.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004172-98.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELE MIRANDA SILVA - CPF: 062.967.061-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO ALVES MODESTO - CPF: 115.975.627-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VANINI MIRANDA SANTIAGO - CPF: 038.187.771-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIR DA SILVA BARROS - CPF: 034.495.381-52 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 326.367.762-49 (VÍTIMA), CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 326.367.762-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAILSON BUCK RODRIGUES - CPF: 027.344.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DOS CRIMES, DESCONHECIMENTO DOS ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO, FUNDAMENTAÇÃO INIDONÊA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E SEJA AFASTADA A PENA DE MULTA – PALAVRA DOS POLICIAIS – ASSERTIVA INVEROSSÍMEL – REINCIDÊNCIA NO TRÁFICO – COAUTORIA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PORTE DE ARMA DE FOGO – ADMISSÃO DE CONHECIMENTO – COMPARTILHAMENTO – PERIGO ABSTRADO – ARESTOS DO STJ E TJMT – CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DA POSSE – JULGADO DO TJMT - DOSIMETRIA – PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA – NÃO DEMONSTRADA – ELEMENTOS COLHIDOS NA INFORMALIDADE – AFASTAMENTO - NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO DE 1/6 – PENA-BASE REDIMENSIONADA - PRIVILEGIADO – REINCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE – ARESTO DO STJ – HIPOSSUFICIÊNCIA – DERIVA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – JULGADO DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE
.

O
s
depoimentos seguros e precisos dos agentes policiais [responsáveis pela apreensão de drogas], prestados sob o crivo do contraditório
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

“A jurisprudência tem admitido a possibilidade de concurso de agentes no crime previsto no art.14 da Lei 10.826/03, como porte compartilhado de arma de fogo, configurado quando os agentes, agindo em comunhão de vontades, têm ciência da presença do artefato e plena disponibilidade para utilizá-lo, como verificado in casu, tendo em vista que o apelante, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, voluntariamente aderiu à prática da infração penal, transportando a arma apreendida.”
(TJMT. N.U 1002696-86.2022.8.11.0018)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP ).

Se a apreensão da arma de fogo e munições ocorreram no mesmo contexto fático, identifica-se hipótese da aplicação do princípio da consunção, pois o delito mais grave [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] absorve o menos gravoso [posse de arma de fogo e munições de uso permitido], consoante entendimento desta e. Câmara (TJMT, N.U 0004921-09.2016.8.11.0018)

A criminalidade organizada exige do sistema de justiça pública a adequada apuração e não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova colhidos na informalidade (STJ, HC no 430.593/RJ).

As quantidades de drogas [
1,775kg de pasta-base de cocaína e 24,900g de maconha
] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, que é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O c. STJ tem entendido proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, salvo
“fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no AREsp no 2.272.851/DF).

O tráfico privilegiado, afigura-se inaplicável em razão da reincidência (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC).

A condenação do apelante nas custas e despesas processuais, deriva de imposição legal por ter sido condenado pelo tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 804), razão pela qual a isenção por hipossuficiência também deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente

para
para absolver a apelante da posse de munições de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12) e
redimensionar as penas a 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 988 (novecentos e oitenta e oito) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004172-98.2022.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S):

DANIELE MIRANDA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DANIELE MIRANDA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE NU 1004172-98.2022.8.11.0006), que a condenou por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.208 (um mil, duzentos e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 205509189).

A apelante alega que: 1) os depoimentos policiais são insuficientes para as condenações dos crimes; 2) não possuía conhecimento dos entorpecentes apreendidos; 3) a valoração negativa da culpabilidade
“pelo fato de a ré supostamente integrar organização criminosa”
seria inidônea; 4)
“é pessoa hipossuficiente”
, a justificar a isenção na prestação precuniária.

Pede o provimento para que seja absolvida dos crimes. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastada a pena de multa (ID 205509198).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 205509201).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas –Posse irregular de arma de fogo – Irresignação defensiva. 1. Pleito de absolvição por ausência de provas – Inviabilidade – Provas que demonstram que o material bélico e os entorpecentes foram apreendidos em poder da apelante – Depoimentos policiais uníssonos e coesos – Negativa de autoria isolada nos autos. 2. Readequação da pena – Viabilidade – Culpabilidade negativada com base em argumento inidôneo – Participação em organização criminosa que não restou comprovada – Vetorial da culpabilidade que não pode ser considerada negativa à apelante – Pena-base que deve ser redimensionada. 3. Afastamento da pena de multa – Inviabilidade – Previsão no preceito secundário do tipo penal – Eventual hipossuficiência não autoriza a exclusão da pena de multa – Competência do Juízo das Execuções Penais – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 206642650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o FATO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de abril de 2022, por volta das 18h40min, em via pública, qual seja, Avenida Nossa Senhora do Carmo, Bairro Junco, bem como na residência particular localizada na Rua dos Saracuras, n. 550, Bairro Maracananzinho, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, JAILSON BUCK RODRIGUES, vulgo “JUNINHO” ou “CUZINHO” e DANIELE MIRANDA SILVA, vulgo “DANI”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, transportavam, guardavam ou tinham em depósito, para fins de traficância, 09 (nove) porções de substância cocaína, totalizando 1,775kg (um quilograma e setecentos e setenta e cinco gramas), bem como 01 (uma) porção de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 24,900g (vinte e quatro gramas e novecentos miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

2o FATO Consta, ademais, que em via pública, qual seja, Avenida Nossa Senhora do Carmo, Bairro Junco, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, JAILSON BUCK RODRIGUES, vulgo “JUNINHO” ou “CUZINHO” e DANIELE MIRANDA SILVA, vulgo “DANI”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, portaram, mantiveram sob sua guarda ou ocultaram, de forma compartilhada, arma de fogo e munições, consistentes em 1 (uma) pistola da marca Taurus, calibre 380, número de série KJT09247 e 15 (quinze) munições de calibre 380, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

3o FATO Consta, ainda, que, na residência particular localizada na Rua dos Saracuras, n. 550, Bairro Maracananzinho, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, JAILSON BUCK RODRIGUES, vulgo “JUNINHO” ou “CUZINHO” e DANIELE MIRANDA SILVA, vulgo “DANI”, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, possuíam ou mantivera sob sua guarda, de forma compartilhada, 15 (quinze) munições de calibre 380, intactas e 05 (cinco) munições calibre 38 intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JAILSON BUCK RODRIGUES, vulgo “JUNINHO” ou “CUZINHO” e DANIELE MIRANDA SILVA, vulgo “DANI” como incursos nas disposições do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (1o FATO), art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (2o FATO), art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (3o FATO) e art. 180, caput, do Código Penal (4o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal, [...].”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 205502105)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A materialidade dos delitos está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 86061295), boletim de ocorrência no 2022.100644 (id. 86061296), termo de exibição e apreensão (id. 86060680), laudo preliminar n.o 400.2.04.2022.004342-01 (id. 86061305), laudo definitivo n.o 3.14.2022.85270-01 (id. 86060669), relatório de indiciamento (id. 86060678), depoimentos das testemunhas, interrogatório da ré em sede policial e judicial e demais documentos acostados ao feito. [...]

Ouvido em juízo, a testemunha PM Rodrigo Alves Modesto relatou que: [...].

A testemunha PM Ademir Pedro da Silva informou que: [...].

A testemunha PM Fábio Vanini Miranda Santiago informou que: [...].

No interrogatório em Delegacia e em juízo, DANIELE negou a prática dos fatos, afirmando que apenas seu marido Jailson é quem praticava traficância, mas que não tinha ciência de suas atividades. 22. Os relatos policiais foram uníssonos e correntes ao relatarem as diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante da acusada e apreensão dos entorpecentes, arma e munições, assim como seu modus operandi, o que encontra harmonia com as confissões apresentadas. [...]

Embora DANIELE tenha afirmado em juízo que não tinha ciência da existência de drogas na residência e no veículo, sua versão permaneceu isolada nos autos, sobretudo quando comparada com o histórico delitivo de DANIELE e com os fatos posteriores, que foram noticiados nos autos. 24. Ao contrário do que sustenta a defesa, DANIELE é reincidente, já foi condenada pela prática de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal 0005861-39.2018.8.11.0006 (data do fato 04/06/2018, trânsito em julgado 26/02/2020) e da Ação Penal 0002190- 71.2019.8.11.0006 (data do fato 23/02/2019, trânsito em julgado 04/11/2021). 25. Também já foi condenada por tráfico de drogas por fatos posteriores aos apurados neste processo, nos autos da Ação Penal 1005903-32.2022.8.11.0006 (data do fato 11/06/2022, trânsito em julgado 14/08/2023), tendo praticado tal delito enquanto estava beneficiada com prisão domiciliar neste processo. 26. Além disso, responde a Ação Penal 1000626-64.2024.8.11.0006, em trâmite nesta Vara, pelo delito de integrar organização criminosa (Comando Vermelho). [...].

Todos estes elementos, que constam nos autos e no sistema SEEU e não podem ser ignorados, conduzem à conclusão de que DANIELE não era apenas esposa de JAILSON, mas tinha plena ciência de seus atos e, ainda mais, aderiu integralmente à sua conduta delitiva, tratando-se de coautoria delitiva, e não mera participação de menor importância. 28. Salta aos olhos o fato de que a droga era transportada na bolsa infantil, não sendo crível que DANIELE desconhecesse sua existência. 29. A quantidade e a forma como estava acondicionada a droga demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, não se tratando de mero uso. 30. Assim, condenação da acusada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe. [...]

33. No que tange ao armamento apreendido tanto no veículo quanto na residência, DANIELE afirmou que sabia da sua existência, mas que não lhe pertencia. 34. Contudo, conforme já mencionado anteriormente, o histórico delitivo e processual criminal de DANIELE, bem como as condutas posteriores aos fatos investigados, tudo indica que não era mera esposa de JAILSON, mas cúmplice e coautora em seus delitos, praticando em igual intensidade o tráfico de drogas. 35. Assim, por força do art. 29 do Código Penal, deve DANIELE também ser condenada pelos delitos referentes ao armamento, inclusive a receptação, em razão do liame subjetivo entre os acusados. [...]

36. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO a ré DANIELE MIRANDA SILVA, vulgo “DANI”, brasileira, convivente, nascida em 02 de março de 1998 em Ji-Paraná/RO, portadora do RG 27692620 SSP/MT e CPF de n. 062.967.061-70, filha de Douglas Espírito Santos Silva e Clemilda Nabor de Miranda, como incursa nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (1o FATO), art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (2o FATO), art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (3o FATO) e art. 180, caput, do Código Penal (4o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal. [...]

IV.1.1 DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 38. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que a acusada tem envolvimento com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, em especial no município de Cáceres/MT, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022.

b) Antecedentes: A acusada já foi condenada pela prática de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal 0005861-39.2018.8.11.0006 (data do fato 04/06/2018, trânsito em julgado 26/02/2020) e da Ação Penal 0002190-71.2019.8.11.0006 (data do fato 23/02/2019, trânsito em julgado 04/11/2021). Assim, utilizarei uma das condenações como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e a outra como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro de forma negativa esta circunstância.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente. afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022). Valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, a ré transportou entorpecente e arma de fogo no veículo na companhia dos filhos menores, expondo-os à atividade criminosa e a riscos elevados, incompatíveis com a conduta que se espera de uma mãe, razão pela qual valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

i) Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidos com a acusada 09 (nove) porções de cocaína, totalizando 1,775kg (um quilo, setecentos e setenta e cinco gramas) e 01 (uma) porção de maconha, totalizando 24,9g (vinte quatro gramas e novecentos miligramas). Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude tanto da variedade quanto da quantidade elevada das substâncias.

39. Pena-base: tendo em vista que CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, sendo ela uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento 1/6 (um sexto) para cada circunstância comum e 1/5 (um quinto) para a circunstância preponderante, e fixo a pena-base em 09 anos e 11 meses de reclusão e 991 dias-multa. (Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).

40. Na segunda fase, não há atenuantes. Reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de 11 anos e 06 meses e 25 dias de reclusão e 1.156 dias-multa.

41. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 11 anos e 06 meses e 25 dias de reclusão e 1.156 dias-multa.

42. Assim, fixo a pena final em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.156 (um mil, cento e cinquenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

IV.1.2 DO CRIME DO ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03

[...]

44. Pena-base: tendo em vista que QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, aumento 1/6 (um sexto) para cada circunstância e fixo a pena-base em 03 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa. (Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).

45. Na segunda fase, não há atenuantes. Reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de 03 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa.

46. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 03 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa.

47. Assim, fixo a pena final em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

IV.1.3 DO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03

[...]

48. Pena-base: tendo em vista que TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, aumento 1/6 (um sexto) para cada circunstância e fixo a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa. (Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).

49. Na segunda fase, não há atenuantes. Reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de 01 ano e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa.

50. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 01 ano e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa. 51.

Assim, fixo a pena final em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03.

56. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 18 (DEZOITO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 1.208 (UM MIL, DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas para a ré DANIELE MIRANDA SILVA.

57. Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

58. Detração penal: a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

59. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, estabeleço o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito -
ID 205509189)

Pois bem.

A materialidade delitiva dos crimes está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID. 205502073– fls. 74), Laudo Preliminar no 400.2.04.2022.004342-01 (ID. 205502057 – fls. 47/49) e Laudo Pericial 3.14.2022.85270-01 (ID. 205502090– fls. 105/110), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo Alves Modesto, policial militar (ID 205507845 – fls. 20/21), Fabio Vanini Miranda Santiago, policial militar (ID 205507846– fls.23/24, Odenir da Silva Barros, testemunha (ID 205507847– fls. 27/28), e DANIELE MIRANDA SILVA, a apelante (ID. 205502053 – fls. 38/40). O corréu Jailson Buck Rodrigues permaneceu em silêncio.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ademir Pedro da Silva, Carlos Correia da Silva, Fabio Vanini Miranda Santiago,

Rodrigo Alves Modesto e DANIELE MIRANDA SILVA, a apelante (Relatório de Mídias - ID. 205509182).

Dito isso, vejamos.

Os
policiais militares [Rodrigo Alves Modesto, Ademir Pedro da Silva e Fábio Vanini Miranda Santiago]
descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal,
as diligências antecedentes que resultaram nas apreensões de 9 (nove) porções de pasta-base de cocaína, pesando 1,775kg (um quilo e setecentos e setenta e cinco gramas), uma porção de maconha, com peso de 24,900g (vinte e quatro gramas e novecentos miligramas), uma pistola taurus, 30 (trinta) munições, calibre .380, 5 (cinco) munições calibre .38 e um carregador de pistola calibre .380.

Consta dos autos que os fatos ocorreram da seguinte forma: 1) os policiais estavam em rondas ostensivas e receberam informação anônima de que um veículo VW, Gol, branco, estaria transportando entorpecentes; 2) em diligências, localizaram o referido veículo, conduzido por Odenir da Silva Barros, motorista de aplicativo [“Uber”]; 3) estavam dentro do veículo o corréu Jailson Buck Rodrigues, a apelante DANIELE MIRANDA SILVA e quatro crianças [filhos]; 4) em busca no interior do veículo, localizaram dentro de uma mochila um tablete e mais 7 (sete) porções menores de pasta-base de cocaína, e, embaixo do banco do passageiro, uma pistola, marca taurus, calibre .380, com 15 (quinze) munições; 5) a diligência se estendeu até a moradia da apelante, onde foram localizadas o restante dos entorpecentes [uma porção de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha], além de mais 20 (vinte) munições [15 de calibre .380 e 5 de calibre .38], acondicionados embaixo da geladeira.

Com efeito, o
s
depoimentos seguros e precisos dos agentes policiais [responsáveis pela apreensão de drogas], prestados sob o crivo do contraditório
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Noutro giro, a assertiva da apelante [de que não possuía ciência da existência de drogas/arma de fogo/munições na residência do casal e na mochila transportada no veículo] não se mostra verossímil, visto que a apelante além de ser reincidente no tráfico de drogas, por duas vezes (Ação Penal 0005861-39.2018.8.11.0006 e Ação Penal 0002190- 71.2019.8.11.0006), também
“foi condenada por tráfico de drogas por fatos posteriores aos apurados neste processo, nos autos da Ação Penal 1005903-32.2022.8.11.0006 [...]
tendo praticado tal delito enquanto estava beneficiada com prisão domiciliar neste processo
. 26. Além disso, responde a Ação Penal 1000626-64.2024.8.11.0006, em trâmite nesta Vara, pelo delito de integrar organização criminosa (Comando Vermelho)”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (Elmo Lamóia de Moraes, juiz de Direito - ID
205509189)
.

Esses elementos não podem ser ignorados e permitem concluir que a a apelante participava ativamente da conduta delitiva juntamente com o corréu.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Logo,
a responsabilização penal
do apelante
por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Em relação às apreensões da arma de fogo e munições de uso permitido foram apreendidos no veículo em que a apelante estava, bem como na sua moradia, embaixo da geladeira, conforme depoimento dos agentes policiais que participaram da prisão em flagrante.

Anote-se que DANIELE MIRANDA SILVA admitiu, em Juízo, que
“sabia da sua existência, mas que não lhe pertencia”
.

Como ressaltado nos fundamentos da condenação do tráfico de drogas, ela [apelante] possui condenações transitadas em julgados anterior e posterior a estes fatos [Ação Penal 0005861-39.2018.8.11.0006; Ação Penal 0002190- 71.2019.8.11.0006 e Ação Penal 1005903-32.2022.8.11.0006], de modo que o conhecimento prévio da arma de fogo e as munições induz à porte/posse compartilhada.

Frise-se que
“a jurisprudência tem admitido a possibilidade de concurso de agentes no crime previsto no art.14 da Lei 10.826/03, como porte compartilhado de arma de fogo, configurado quando os agentes, agindo em comunhão de vontades, têm ciência da presença do artefato e plena disponibilidade para utilizá-lo, como verificado in casu, tendo em vista que o apelante, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, voluntariamente aderiu à prática da infração penal, transportando a arma apreendida.”
(N.U 1002696-86.2022.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.3.2024)

De mais a mais, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Noutro giro, a apreensão da arma de fogo e munições ocorreram no mesmo contexto fático, a identificar a hipótese da aplicação do princípio da consunção, pois o delito mais grave [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] absorve o menos gravoso [posse de arma de fogo e munições de uso permitido], consoante entendimento desta e. Câmara (N.U 0004921-09.2016.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.9.2021)

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido da posse irregular de munições de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 12), nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10826/2003, art. 14).

Passam-se às revisões das dosimetrias:

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 991 (novecentos e noventa e um) dias-multa, sopesadas as negativações da culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias do crime e natureza/quantidade da droga.

O Juízo singular depreciou a culpabilidade em razão do apelante integrar “
organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”
, com base nos depoimentos dos policiais militares.

Todavia, essa circunstância não foi descrita na denúncia e não há registro de conversas telefônicas ou que o apelante integrasse grupo de membros da referida facção criminosa em aplicativo de “whatsapp”.

Nessa vertente, a criminalidade organizada exige do sistema de justiça pública a adequada apuração e não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova colhidos na informalidade (STJ, HC no 430.593/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018), de modo a afastar a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto aos antecedentes, a apelante possuía à época dos fatos 2 (duas) condenações transitadas em julgado, por tráfico de drogas (
Ação Penal 0005861-39.2018.8.11.0006 e Ação Penal 0002190- 71.2019.8.11.0006
), a caracterizar maus antecedentes.

Em seu turno, a circunstância do crime foi fundamentada em elementos concretos [
“a ré transportou entorpecente e arma de fogo no veículo na companhia dos filhos menores, expondo-os à atividade criminosa e a riscos elevados, incompatíveis com a conduta que se espera de uma mãe”
], a justificar sua depreciação, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 1.914.712/RJ, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 27.5.2024).

Por sua vez, as quantidades de drogas [
1,775kg de pasta-base de cocaína e 24,900g de maconha
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, que é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Logo, há fundamentação idônea para exasperação da pena basilar.

Registra-se que o c. STJ tem entendido proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, salvo
“fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Negativadas 4 (quatro) circunstâncias judiciais, impõe-se redimensionar a pena-base a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (SEEU 2000030-34.2022.8.11.0006), torna-se a pena intermediária em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, afigura-se inaplicável em razão da reincidência (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

Consequentemente, totalizam-se as penas do tráfico de drogas em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias do crime.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas para afastar valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena-base a 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (STJ, HC no 430.593/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018).

Na segunda fase, torna-se a pena provisória em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, a tornar a pena do apelante em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em razão do concurso material, totalizam-se as penas definitivas da apelante em 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 988 (novecentos e oitenta e oito) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, §2o e 3o).

Enfim, a condenação do apelante nas custas e despesas processuais, deriva de imposição legal por ter sido condenado pelo tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 804), razão pela qual a isenção por hipossuficiência também deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver a apelante da posse de munições de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12) e redimensionar as penas a
13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 988 (novecentos e oitenta e oito) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024